Tribunal: TJMT
Processo: 0005014-26.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005014-26.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação do selo ou sinal público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (AUTOR), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AUTOR), WILLIAN DOS SANTOS LARA - CPF: 655.609.491-91 (REU), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO), ELMO ZANIEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 474.404.141-87 (REU), LUCIO MAURO DANTAS - CPF: 469.218.001-30 (ADVOGADO), IRIS DIAS GONCALVES - CPF: 701.402.191-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), GERSON SOUZA (ASSISTENTE), ELIZA DE FATIMA SANTA - CPF: 377.974.841-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELMO ZANIEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 474.404.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE PATRICIA ROSA PRINS (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE PATRICIA ROSA PRINS - CPF: 017.736.111-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ELMO ZANIEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 474.404.141-87 (APELANTE), IRIS DIAS GONCALVES - CPF: 701.402.191-53 (ADVOGADO), WILLIAN DOS SANTOS LARA - CPF: 655.609.491-91 (REU), ELMO ZANIEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 474.404.141-87 (APELADO), IRIS DIAS GONCALVES - CPF: 701.402.191-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU A APELAÇÃO DA DEFESA DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE ELMO ZANIEL ANTÔNIO DA SILVA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL PÚBLICO (ART. 296, II DO CÓDIGO PENAL).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
VIABILIDADE
. DECURSO DO PRAZO TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 109, V C/C ART. 110, §1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PUNIBILIDADE EXTINTA.
RECURSO PROVIDO
.

No tocante a prescrição, tem-se os seguintes marcos temporais: fato criminoso (28 de novembro de 2017), recebimento da denúncia (22 de novembro de 2019) e sentença (15 de abril de 2024), condenando o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo legal pelo crime de falsificação do selo ou sinal público.

Com efeito, consta dos autos que a decisão transitou em julgado para a acusação, de modo que, considerando a pena aplicada, a prescrição no delito de falsificação do selo ou sinal público opera-se em 04 (quatro) anos (art. 109, V do Código Penal) de forma que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu mais de 05 (cinco) anos, de igual forma, devendo ser prontamente

reconhecida por este órgão julgador, fulminando a pretensão punitiva estatal.

APELAÇÃO CRIMINAL.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. CONDENAÇÃO DO CORRÉU PELO DELITO. FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL PÚBLICO (ART. 296, II DO CÓDIGO PENAL).
IMPOSSIBILIDADE
. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÚVIDA. IN DUBIO PRO REO.
RECURSO DESPROVIDO.

O pleito ministerial é pela condenação do corréu, contudo, sem razão. Isto pois, muito embora haja indícios de que possa ter concorrido para o delito imputado, as provas produzidas são anêmicas e insuficientes para ensejar na sua condenação. Com efeito, nota-se que após o encerramento da instrução criminal, não há elemento de convicção firme apto a demonstrar sem dúvida que o apelado agiu de acordo com a narrativa da exordial acusatória. De modo que opera-se o princípio in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público de Mato Grosso e
Elmo Zaniel Antônio da Silva
contra sentença proferida pelo juízo da 4a vara de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu

pelo crime de falsificação do selo ou sinal público (art. 296, II, do Código Penal) à pena de 02 (dois) anos de reclusão no regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo, substituída por duas restritivas de direito a ser definida pelo juízo da execução. (ID 219718685).

Irresignadas, acusação e defesa interpuseram os apelos.

Desta feita, em síntese, o
Ministério Público
pleiteou:
a)
condenação do corréu nas penas cominadas do artigo 296, II do Código Penal. (ID 219718699).

Elmo Zaniel Antônio da Silva
pleiteou:
a)
extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, IV c/c artigo 109, V, do Código Penal (ID 235788161).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 239380651, ID 219718704).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo conhecimento, desprovimento do recurso ministerial e provimento do recurso defensivo (ID 240544192), sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: – Falsificação de selo ou sinal público (artigo 296, II, do Código Penal) – Sentença absolutória – Irresignação ministerial: Pretendida a condenação do réu, conforme narrado na peça acusatória – Inviabilidade – Dúvida de que o apelado concorreu para o delito – Fragilidade do conjunto probatório para alicerçar a condenação. Pelo desprovimento do recurso ministerial Recurso de Apelação da Defesa: Almejado o reconhecimento da Prescrição da Pretensão Punitiva, com consequente declaração da extinção da punibilidade – Procedência – Pena fixada em 02 (dois) anos de reclusão – Prazo prescricional de 04 (quatro) anos – Decurso do prazo transcorrido entre o recebimento da denúncia e prolação de sentença – Artigo 109, inciso V, c/c art. 110, §1o, ambos do CP – Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.
Pelo desprovimento do recurso do representante ministerial de piso e pelo provimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relato inicialmente, trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público de Mato Grosso e
Elmo Zaniel Antônio da Silva cuja decisão
combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu

pelo crime de falsificação do selo ou sinal público (art. 296, II, do Código Penal) à pena de 02 (dois) anos de reclusão no regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo, substituída por duas restritivas de direito a ser definida pelo juízo da execução.

Em síntese, o Ministério Público

pleiteou a condenação do corréu Willian dos Santos Lara nas penas cominadas do artigo 296, II do Código Penal. (ID 219718699). Lado outro, a defesa pleiteou pela extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, IV c/c artigo 109, V, do Código Penal.

Pois bem. Narra a exordial acusatória que:

“(...)FATO 01 - DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE SELO PÚBLICO: Em data não informada, porém meados de 2017, em Cuiabá/MT, os denunciados WILLIAN e ELMO, falsificaram selo público de Tabelião, destinado a autenticar atos oficiais do Estado de Mato Grosso no Certificado de Registro de Veículo (CRV) n° 9990850645, pertencente ao velocipede HONDA/CB 1000R, cor vermelha, ano 2013, placa aparente OBS 6799. Na mesma ocasião, os implicados falsificaram a assinatura de Ivanise Aparecida Mattos dos Santos, reconhecendo ilegitimamente sua firma no aludido documento.

FATO 02 - DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO:

No dia 28 de novembro de 2017, por volta das 17h00min, nas dependências do DETRAN, situado no bairro Paiaguás, em Cuiabá/MT, a implicada CRISTIANE, fez uso de documento público com reconhecimento de firma e selo falsos, uma vez que apresentou o Certificado de Registro de Veículo (CRV) n° 9990850645 com selo de reconhecimento de firma ilegítimo, constatado por informações do Cartório Notarial Xavier de Matos e Capão Grande. (...)”

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, nos seguintes termos:

“(...)Pois bem, passo a análise do mérito da ação penal.

Ao ser inquirida em Juízo, a testemunha Eliza Santa narrou o seguinte a respeito dos fatos:

“Que o nome da escrevente do Cartório é Evanilse Aparecida Matos dos Santos. Que tem conhecimento dos fatos. Que os fatos são muito antigos. Que fizeram o comunicado sobre a existência da falsificação por conta dos elementos que constam no pretenso reconhecimento. Que o selo e assinatura da escrevente foram falsificados. Que havia um recorte na etiqueta que havia sido utilizada. Que o selo usado como reconhecimento de firma era falso. Que é perceptível quando os documentos são falsificados, devido ao procedimento que realizam. Que o selo não foi utilizado no suposto reconhecimento de firma em nome de Evanilse Correia de Padua. Que o número do selo é DAN99998. Que o selo foi utilizado originalmente em nome de outro usuário do cartório em documento diverso. Que anexou uma etiqueta verdadeira para que fosse feita a comparação. Que no falso o endereço digital do Tribunal era diferente. Que fizeram uma montagem em cima da filipeta do lado. Que fizeram um recorte. Que erraram, também, o nome da escrevente. Que analisam os detalhes para que possam se defender, atestando que o documento não foi feito pelo Cartório. Que no documento falso não há o nome completo da escrevente. Que não se lembra se a polícia foi quem pediu ao cartório informações. Que não sabe quem apresentou o documento. Que faz muito tempo. Que não se lembra onde foi feita a verificação dos documentos.”.

A Tabeliã Substituta do Cartório Xavier de Matos, Eliza de Fátima Santa atestou que o selo BAN 99998 constante no CRV apreendido em poder de CRISTIANE é falso, uma vez que foi utilizado em outro reconhecimento de firma. Afirmou ainda que a assinatura de lvanice Aparecida Mattos dos Santos é falsa. Portanto, falsificou-se selo público e assinatura de lvanice Aparecida Mattos dos Santos no CRV no 9990850645.

Em continuidade, também foi colhida a oitiva da testemunha policial Anderson Dalla Vechia Padilha, o qual expôs acerca dos fatos da seguinte maneira:

“Que não se lembra especificamente do caso. Que ocorrências desse tipo eram muito comuns à época em que estava lotado no DETRAN. Que não se recorda no geral.”.

Os réus WILLIAN DOS SANTOS LARA e ELMO ZANIEL ANTONIO DA SILVA, durante seus interrogatórios na fase judicial, explicitaram sobre o fato em apuração no seguinte teor:

Réu WILLIAN: “Ele explicou que, após a morte de sua esposa, precisou transferir o veículo registrado em nome dela e procurou um despachante para auxiliar no processo. O despachante prometeu resolver a situação, cobrando uma taxa extra, sem indicar que a prática seria ilegal. Posteriormente, foi descoberto que o selo usado era falso, o que levou à prisão da compradora do veículo e trouxe problemas legais para Willian, que alegou desconhecimento sobre a ilegalidade dos serviços contratados. Que mencionou que a motocicleta estava regular e que tudo foi um equívoco do despachante, indicando que não teve participação na fraude. Que não reconhece o despachante, atribuindo isso ao tempo transcorrido desde o incidente.”.

Réu ELMO: “Que não conhece Willian, Luís Fernando, e Cristiane. Que os três nunca o viram ou contrataram. Que os três contrataram um antigo vizinho seu. Que o rapaz foi até a ele. Que o nome do rapaz era Alberto, vulgo Neném Morcego. Que quando deu problema, o rapaz passou o telefone dele e seu endereço. Que o acordo foi com o rapaz e não ele. Que ele apenas deu dicas. Que o rapaz foi quem enganou eles. Que apenas intermediou a situação. Que quem fez o trâmite para eles foi o Gerson, um despachante já falecido atualmente. Que o Gerson fez o documento, ele entregou ao Neném Morcego e ele entregou pro pessoal fazer a transferência. Que não conhece Willian, Cristiane e Luís Fernando. Que trabalhou no gaúcho despachante. Que nunca se encontraram no gaúcho despachante. Que nunca se encontrou com o Willian. Que o Neném Morcego era vizinho dele, no bairro Planalto. Que o escritório do Gaúcho era no bairro Porto. Que fazia serviço de despachante lá. Que o Gerson tinha a correria dele na rua. Que ligou para o Gerson e informou sobre o serviço. Que não sabia fazer o serviço. Que nunca pegou para falsificar nada. Que intermediou a situação. Que tanto ele quanto Gerson sabiam que o serviço não poderia ser feito legalmente. Que o Gerson falsificou o documento. Que passou o CRV para o Gerson. Que não se lembra ao certo se a esposa do Willian havia falecido. Que se não houvesse rolo, ele faria o serviço. Que acha que nem o Willian e nem a Cristiane sabiam que o negócio não era bom, pois o Nenê vendeu para eles como bom. Que tanto é que eles foram no DETRAN fazer o documento.”.

Quanto à autoria do crime em julgamento, está claro que o denunciado ELMO concorreu para a prática do crime de falso do art. 296, II, do CP, uma vez que, como dito por si em seu interrogatório judicial, recebeu por meio de seu vizinho – vulgo “Neném Morcego” – a notícia sobre um possível serviço a ser executado, pois era de conhecimento geral entre aqueles do seu ciclo sua profissão de despachante, o qual após ter analisado o contexto que envolvia a tarefa, vislumbrou que esta não poderia ser feita de maneira lícita e, por isso, repassou o encargo para outro despachante, incumbindo-lhe apenas a intermediação da relação estabelecida entre o contratante (WILLIAN) e o suposto falsificador do documento, o despachante, já falecido, cujo nome alegado pelo réu é Gerson.

Neste contexto, é notório que o acusado ELMO concorreu para a prática criminosa, inclusive induzindo e mantendo em erro o denunciado WILLIAN, que havia pago pela prestação do serviço LICITAMENTE, visto que das provas produzidas não se pode precisar que o réu tinha ciência da ilicitude que seria praticada para viabilização da transferência pretendida, enquanto INTERMEDIAVA toda a desenvoltura do serviço contratado, tendo absoluta ciência de que o documento que seria entregue ao réu WILLIAN, posteriormente, seria de caráter ilícito.

Com base nos depoimentos e evidências apresentadas durante o processo, concluise que Elmo Zaniel Antonio da Silva desempenhou um papel de intermediação na falsificação do documento. Embora não haja provas contundentes de que Elmo tenha pessoalmente falsificado o selo público ou a assinatura de Ivanice Aparecida Mattos dos Santos, sua participação na facilitação do crime é evidente. Ele admitiu que sabia que o serviço solicitado por Willian não poderia ser feito de maneira legal e que repassou a tarefa para outra pessoa (Gerson, o despachante falecido), que efetivamente realizou a falsificação. Portanto, pelas provas apresentadas, Elmo contribuiu e concorreu para a falsificação do documento público, enquadrando-se nas disposições do Artigo 296, II, do Código Penal, que pune a falsificação de selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público. A sua ação de intermediar e facilitar a falsificação, mesmo não tendo ele próprio falsificado diretamente o documento, faz com que ele seja cúmplice do crime de falsificação de documento público.

De outro lado, o réu ELMO, ao ser indagado sobre eventual necessidade de complementação ao seu interrogatório em Juízo, narrou que acredita que WILLIAN, e muito menos CRISTIANE, tinham discernimento acerca da matriz ilícita do documento repassado, justamente porque o réu havia demandado as atividades do despachante por não saber se o trâmite poderia seguir seu curso legal para a concretização de sua pretensão final, qual seja a transferência da motocicleta, não havendo prova em sentido contrário de que WILLIAN estava ciente de que o documento não poderia ser redigido por outra maneira que não a falsificação de sua espécie. Em relação a Willian dos Santos Lara, deve ser absolvido. Willian afirmou que contratou um despachante para auxiliar no processo de transferência do veículo que estava em nome de sua falecida esposa. Ele alega que pagou uma taxa extra, sem saber que o despachante utilizaria métodos ilegais. Quando foi descoberto que o selo usado era falso, isso levou à prisão da compradora do veículo e trouxe problemas legais para ele, mas ele afirmou que não tinha conhecimento da ilegalidade dos serviços contratados. Não há provas diretas que indiquem que Willian tinha conhecimento de que os documentos estavam sendo falsificados. Em relação a Cristiane, deve ser absolvida, porque o nome de Cristiane aparece na análise como a pessoa em posse do CRV falsificado, mas, assim como Willian, não há provas diretas apresentadas que indiquem seu envolvimento ou conhecimento da falsificação. O Ministério Público, após avaliar as provas durante as alegações finais, pediu sua absolvição por falta de provas suficientes que ligassem Cristiane diretamente ao crime de falsificação. Assim, em conclusão, não existem provas contundentes que liguem diretamente Willian e Cristiane à falsificação de documentos. Ambos parecem ter sido vítimas de circunstâncias, envolvendo terceiros que executaram as falsificações sem o seu conhecimento explícito. Willian e Cristiane não demonstraram ter conhecimento de que estavam envolvidos em um ato ilegal, segundo os depoimentos e a falta de provas diretas contra eles. Assim, com base no princípio do "in dubio pro reo" (na dúvida, a favor do réu), a absolvição de ambos é justificada na ausência de provas suficientes de sua participação consciente nos crimes descritos.

Ante o exposto, tão somente o réu ELMO ZANIEL ANTONIO DA SILVA deve ser condenado como incursos nas sanções dos artigos 296, II, do Código Penal. (...)”

Razões da defesa

Da detida análise dos autos, verifico que assiste razão a defesa. Isso porque, no tocante a prescrição, tem-se os seguintes
marcos temporais
: fato criminoso (28 de novembro de 2017),
recebimento da denúncia
(22 de novembro de 2019) e
sentença
(15 de abril de 2024), condenando o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo legal pelo crime de falsificação do selo ou sinal público.

Com efeito, consta dos autos que a decisão transitou em julgado para a acusação, de modo que, considerando a pena aplicada, a prescrição no delito de falsificação do selo ou sinal público opera-se em 04 (quatro) anos (art. 109, V do Código Penal) de forma que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu mais de 05 (cinco) anos, de igual forma, devendo ser prontamente
reconhecida por este órgão julgador
, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Razões do Ministério Público

O pleito ministerial é pela condenação do apelado Willian dos Santos Lara, contudo, sem razão. Isto pois, muito embora haja indícios de que possa ter concorrido para o delito imputado, as provas produzidas são anêmicas e insuficientes para ensejar na sua condenação. Com efeito, nota-se que após o encerramento da instrução criminal, não há elemento de convicção firme apto a demonstrar sem dúvida que o apelado agiu de acordo com a narrativa da exordial acusatória.

Nessa linha, opera-se o princípio
in dubio pro reo
, em razão da ausência de prova e dúvida acerca da autoria do apelado Willian dos Santos Lara, devendo a absolvição imposta na sentença se manter inalterada.

Ante todo o exposto, conheço das apelações interpostas e, no mérito, provejo a apelação da defesa
declarando extinta a punibilidade do recorrente Elmo Zaniel Antônio da Silva
, pelo delito previsto no artigo 296, II do Código Penal, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V, c/c art. 110, §1o todos do Código Penal. E nego provimento ao recurso ministerial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025